Tribunal: TJMT
Processo: 1022926-56.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
RECURSO APELAÇÃO No 1022926-56.2017.8.11.0041 (S)
APELANTE: WANDERLEY CARNEIRO DE MORAES
APELADO : ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS,
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por WANDERLEY CARNEIRO DE MORAES em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1022926-56.2017.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos de a) inocorrência do fato gerador de ITCMD; b) decadência do lançamento tributário; e de c) anulação do ato administrativo de lançamento do tributo por ausência de notificação do contribuinte, extinguindo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (ID 19699052).
O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 03/04/2020, os Recursos Especiais n.o 1.841.798/MG e n.o 1.841.771/MG como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1048, que possui a seguinte questão submetida a julgamento:
“definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.”
Desta feita, considerando que o tema ainda está pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro nos artigos 927, III, 1.036 e . 1.037, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente feito, devendo os autos permanecer na secretaria judicial até o julgamento dos recursos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ou até que advenha determinação em contrário da Instância Superior.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado